Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VERIFICAÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL PARA A VALORAÇÃO DE DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunha e na prova pericial.
4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio na modalidade tentada, bem como a qualificadora do motivo fútil. As provas colhidas amparam a versão de que o réu teve uma discussão com a vítima, por conta de ciúmes do relacionamento que esta manteve com sua ex-mulher, tendo ele, então, se armado com uma arma de fogo e ido até o local em que a vítima estava, vindo a desferir-lhe disparos de arma de fogo, o que somente não foi a causa de sua morte, porque ela fechou o portão e recebeu pronto atendimento médico eficaz, apesar de ter corrido perigo de vida.
5. A decretação da extinção da punibilidade em face da prescrição extingue os efeitos principais e secundários da condenação e, por isso, impede que a condenação seja considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência que, no caso, estão configurados por outros registros idôneos para tal finalidade..
6. Verificando-se que o réu praticou o atual delito enquanto cumpria pena anterior em prisão domiciliar, tal circunstância tem o condão de macular a circunstância judicial da culpabilidade, denotando uma maior reprovabilidade de sua conduta, uma vez que ficou claro seu desprezo no cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa.
7. Deve haver a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando há elementos suficientes nos autos que denotem que o réu agiu de forma premeditada, demonstrando-se uma maior gravidade de sua conduta.
8. Em havendo elementos concretos nos autos que indiquem ser o caráter do réu desajustado no meio em que vive, possível a valoração negativa da circunstância judicial atinente à personalidade.
9. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo alguma circunstância específica, a reincidência e a confissão espontânea compensam-se.
10. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.